Tribunal: TJDFT
Processo: 0742518-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por IVANY DE BARROS SILVA em favor do paciente JOAO PAULO DE SOUZA UCHOA, contra a decisão (ID 207400274, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, no 0704282-77.2019.8.07.0010, prolatada pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA - DF que, em razão do não pagamento do débito referente às prestações alimentícias, determinou a prisão do paciente pelo prazo de 1 (um) mês, nos seguintes termos: (...) Cuida-se de cumprimento de sentença de alimentos proposta pela parte exequente, descendente do executado, processada pelo rito previsto no artigo 528 do Código de Processo Civil. No ID n. 201801736 foi apresentada a planilha com atualização do débito referente ao período compreendido entre 31/05/2019 a 28/05/2024, requerendo nova decretação da prisão civil. A ordem de prisão anteriormente prolatada não foi cumprida, porque expirado o prazo anotado no respectivo mandado. Desta forma e acolhendo o parecer ministerial, determino a RENOVAÇÃO do mandado de prisão em desfavor do executado JOAO PAULO DE SOUZA UCHOA - CPF: 004.892.731-73, pelo período de 1 (um) mês, somente sendo solto mediante o cumprimento da obrigação, pagando toda a dívida que lhe é reclamada, mais acréscimos legais. Deve ser observando o prazo de validade estabelecido no Provimento Geral da Corregedoria, do qual deverá constar o valor atualizado da dívida, e bem assim, o número da conta bancária do(s) credor(es) ou seu representante legal. Intimem-se. (...) O impetrante sustenta (ID 59031488) que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 30 de setembro de 2024, por força de ordem de prisão no processo de Execução de Alimentos no 07004282- 77.2019.8.07.0010. Alega que o paciente sofre coação em sua liberdade, por ilegalidade e abuso de poder praticado, motivando o presente pedido. Aduz que, em 2019, sua mãe adoeceu em razão de um câncer, falecendo no final de 2023, sendo que nesse período João Paulo passou por muitas dificuldades, o que o impossibilitou de pagar os alimentos para o seu filho, pois dedicou-se a cuidar da mãe doente, no período de 2019 até 2023, o que o desestabilizou financeiramente (porque não tinha condições de trabalhar), além de se fragilizar emocionalmente também. Defende que, em razão de todas essas dificuldades, o Paciente acabou deixando de prestar os alimentos em face das dificuldades financeiras enfrentadas acima mencionadas. Argumenta que, diante da situação exposta, João Paulo de Souza Uchoa não tem condições financeiras de pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) proposto pela mãe de seu filho e ainda parcelar o restante da dívida que gira em torno de R$27.000,00, sendo que sua única fonte de renda é o trabalho como cuidador de idosos, e ele precisa desse rendimento para sua subsistência (aluguel e comida) e pagar os alimentos dos filhos. Afirma que não se trata de inadimplemento intencional e voluntário, muito menos inescusável, uma vez que a própria subsistência do paciente se encontra comprometida, sendo que, dessa forma, resta configurada, portanto, medida abusiva o decreto de prisão civil. Ao final, requer preliminarmente seja atribuído o efeito suspensivo ao presente pedido, com a suspensão da ordem de prisão proferida nos autos do processo n° 0704282-77.2019.8.07.0010. No mérito, requer seja reconhecida a ilegalidade da ordem de prisão, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente, assim não entendendo, requer a conversão em prisão domiciliar. Pedido de informações ao Juízo (ID 64858497). Resposta do Juízo da 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA - DF (ID 64939047). É o breve relatório. DECIDO. Ao que se constata, na origem, foi proposta ação de cumprimento de sentença de alimentos (processo n.° 0704282-77.2019.8.07.0010), prolatada pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA - DF em desfavor do paciente, pelo rito do artigo 528 e seguintes, do CPC/15 com vistas a perseguir o pagamento das prestações alimentícias que se encontravam em atraso desde 2019, referente ao período compreendido entre 31/05/2019 e 28/05/2024. Com efeito, a execução dos débitos alimentares pelo rito da prisão pressupõe a atualidade do débito. Não obstante a natureza dessa prisão civil contida no permissivo constitucional (art. 5o, LXVII, da CF), possui natureza coercitiva e não punitiva, ou seja, visa compelir o devedor de alimentos a adimplir com a sua obrigação. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente desde 2019 se encontra inadimplente com o dever de prestar alimentos a seu filho, sendo que já foi outrora decretada a prisão do executado (ID 147625180, dos autos de origem), sendo então expedido mandado de prisão pelo prazo de 3 (três) meses (ID 153070140, dos autos de origem), o qual foi devolvido em razão de expiração (ID 191153630, dos autos de origem). A partir disso, foi então decretada novamente a prisão do paciente, o que dessa vez restou cumprido, conforme informação de cumprimento do mandado de prisão do executado (ID 212741482, dos autos de origem). Diante desse contexto, não resta demonstrado suposta ilegalidade ou abuso de poder por parte do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA – DF, que justifique o pedido liminar de efeito suspensivo nessa ação de Habeas Corpus. Não resta dúvidas que no pedido de Habeas Corpus há que se trazer provas irrefutáveis e pré-constituídas da ilegalidade do cerceamento de ir e vir do paciente, o que de fato não conseguiu demonstrar o impetrante, uma vez que nesse juízo de análise liminar constata-se tão somente que o Juízo a quo aplicou a lei ao caso concreto. Desse modo, sem notícia de que a obrigação foi cumprida em sua integralidade e ausente qualquer vício a ser reparado na decisão que determinou a prisão do paciente, impõe-se a manutenção da decisão a quo. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça com atribuição para oficiar no feito. Publique-se.